Tribunal: TJSP
Processo: 1000577-80.2021.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – contrato bancário – perícia indireta – possibilidade – art. 478, § 3o do CPC – precedente do TJSP – fraude comprovada por perícia grafotécnica – assinatura falsa - inexistência de exclusão da responsabilidade - falha de serviço demonstrada – art. 14, caput, CDC e Súmula 479 do STJ – ausência de convalidação do contrato, pois não foi demonstrada a manifestação livre

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – contrato bancário – perícia indireta – possibilidade – art. 478, § 3o do CPC – precedente do TJSP – fraude comprovada por perícia grafotécnica – assinatura falsa - inexistência de exclusão da responsabilidade - falha de serviço demonstrada – art. 14, caput, CDC e Súmula 479 do STJ – ausência de convalidação do contrato, pois não foi demonstrada a manifestação livre da vontade - condenação à restituição em dobro dos valores já descontados – impossibilidade, tendo em vista que tal pedido não foi formulado na inicial - devolução que deve ocorrer na forma simples - dano moral – pedido de exclusão da condenação – possibilidade, tendo em vista que o autor recebeu os valores em conta e em momento algum fez menção à devolução voluntária e nem mesmo pagou o boleto enviado pelo banco réu quando da formulação da reclamação pela via extrajudicial - condenação excluída – prejudicados, portanto, os demais pontos do recurso que decorriam logicamente da condenação – sucumbência revista para condenar o réu a pagar honorários fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico, ante a exclusão da condenação e para condenar o autor a pagar honorários fixados em 15% sobre a economia auferida ante o afastamento dos danos morais – custas e despesas repartidas entre as partes - recurso parcialmente provido.